Tribunal: TJMT
Processo: 1040398-77.2023.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040398-77.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores, Compra e Venda, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KAROL SANTUZA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 031.828.201-17 (APELANTE), VALDIRENE JESUS DE SOUZA - CPF: 627.857.021-15 (ADVOGADO), 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE RONDONOPOLIS/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIRENE JESUS DE SOUZA - CPF: 627.857.021-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALBERTO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 141.574.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MÁ-FÉ PRESUMIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro e invalidou a doação de imóvel realizada por ascendente para sua descendente, reconhecendo fraude à execução, em favor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se a alienação do imóvel anterior ao registro da penhora configura fraude à execução, considerando a alegação da apelante de que a alienação ocorreu antes do ajuizamento da ação de ressarcimento ao erário.

III. Razões de decidir

3. A transferência da propriedade de bens imóveis
inter vivos
só se efetiva com o registro no Cartório de Imóveis (art. 1.245 do CC).
4.
In casu
, o registro da escritura pública de doação ocorreu após o ajuizamento da ação e a notificação do genitor da Apelante sobre a indisponibilidade de bens.

5. Conforme orientação do STJ, a alienação entre pais e filhos, em demanda que possa reduzir o alienante à insolvência, presume-se fraudulenta, sendo irrelevante o registro da penhora ou a má-fé do adquirente, não se aplicando nesta hipótese, a proteção prevista na Súmula 375/STJ" (AgInt no REsp n. 2.112.100/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "Presume-se a fraude à execução em alienações entre pais e filhos, quando a alienação ocorre em contexto de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência, sendo desnecessário o registro da penhora ou prova de má-fé do adquirente."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988
, art. 5º, XXXV; CC/2002, art. 1.245; CPC/2015, arts. 792 e 828.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; AgInt no REsp n. 2.112.100/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1040398-77.2023.8.11.0003

APELANTE: KAROL SANTUZA CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Karol Santuza Carvalho de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Embargos de Terceiro manejados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade nº 0003054-65.2012.8.11.0003 promovida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedentes os pedidos que objetivavam desconstituir a invalidação da doação do imóvel de matrícula n. 83.380 (apartamento) realizado por seu genitor Alberto Carvalho de Souza, tendo em vista o reconhecimento de fraude à execução, garantindo a reserva da meação da ex-companheira não incluída na execução (ID n. 213335262).

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público em atenção da vedação constitucional (art. 128, § 5º, II, “a”, da CF).

Em suas razões recursais (ID n. 213335267), a Apelante defende a necessidade de reforma da sentença recorrida, ressaltando que, a aquisição de imóvel ocorreu por meio de compra e venda entre 2007 e 2010, período anterior à propositura da ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa, de forma que o executado não teria impedimento legal para dispor de seus bens, bem como que a doação do imóvel não levou o devedor à insolvência, ante a existência de outros bens disponíveis que garantiriam o cumprimento da dívida, eliminando, assim, a fraude à execução.

Sustenta, também, que, nos termos da Súmula 84 do STJ, é válida a posse proveniente de compromisso de compra e venda, ainda que não registrada a doação do bem antes do ajuizamento da ação.

Assevera, ainda, que, segundo a Súmula 375 do STJ a fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, situações que entende não evidenciada no presente caso.

Por essas razões, ressaltando a impenhorabilidade do bem de família, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, no sentido de reconhecer que a aquisição foi legítima e ocorreu antes da existência de qualquer demanda judicial contra o devedor.

As contrarrazões vieram no ID n. 213335269, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 213634173 atesta que a Apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 216369662, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Karol Santuza Carvalho de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Embargos de Terceiro movido em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, do Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedentes os pedidos que objetivavam desconstituir a invalidação da doação do imóvel de matrícula n. 83.380 (apartamento) realizado por seu genitor Alberto Carvalho de Souza, tendo em vista o reconhecimento de fraude à execução, garantindo a reserva da meação da ex-companheira não incluída na execução (ID n. 213335262).

Compulsando os autos, observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento de preparo e tempestividade recursal
,
pois apesar da ausência de certidão de tempestividade recursal, vislumbra-se que a sentença foi proferida em 4/4/2024 (ID n. 213335262) e o presente recurso protocolado em 16/4/2024 (ID n. 213335267), ou seja, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A controvérsia central reside na alegação da Apelante de que a alienação do imóvel questionado teria ocorrido em momento anterior à ocorrência do suposto dano e ao protocolo da ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa movida em desfavor de Alberto Carvalho de Souza, genitor da Apelante. Para corroborar tal assertiva, a Recorrente aponta a assinatura de contrato de intermediação imobiliária e contrato de compra e venda, celebrados respectivamente em 18/10/2007 e 29/07/2010.

Não obstante os argumentos expendidos pela Apelante, a análise acurada dos autos revela um cenário fático-jurídico que não lhe favorece, porquanto é pacífico no ordenamento jurídico que a transferência de propriedade de bens imóveis somente se aperfeiçoa com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme o art. 1.245 do
Código Civil
,
in verbis
:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

In casu
, observa-se que, a ação de ressarcimento ao erário foi ajuizada em desfavor do genitor da Apelante – Sr. Alberto Carvalho em 23/3/2012, tendo sido ele notificado pessoalmente do decreto de indisponibilidade de seus bens em 18/7/2012, ou seja, em data anterior ao registro da escritura pública, que se deu em 07/1/2013.

Neste ponto, é imperioso ressaltar que, independentemente da data em que foram firmados os contratos preliminares (ID n. 213335200, 213335201 e 213335202 e 213335203), a efetiva transferência da propriedade só se concretizou com o registro da escritura pública, que ocorreu quando já em curso a ação de ressarcimento ao erário e após a notificação do genitor da Apelante sobre a indisponibilidade de seus bens.

É certo que, a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Todavia, não se pode olvidar a pacífica orientação jurisprudencial do próprio STJ no sentido de que a alienação de bem imóvel pelos pais a descendente, quando em trâmite demanda capaz de reduzi-los à insolvência, configura fraude à execução, sendo desnecessário perquirir, para a configuração desta, a existência de registro da penhora do bem alienado ou a má-fé do adquirente.

A propósito:

"considera-se fraude à execução a transferência de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo da doação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, sendo inaplicável, nesta hipótese, a proteção prevista na Súmula 375/STJ".

(AgInt no REsp n. 2.112.100/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024).

"para configurar a fraude à execução, é necessário que a alienação do bem tenha se dado após ocorrida citação válida, não importando o tipo de ação proposta - se cautelar, cognitiva ou executória".

(REsp n. 1.995.880/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE.
FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE BENS DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo da doação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.

2. A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual estaria configurada a fraude de execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, havendo elementos nos autos a indicar que a devedora doou intencionalmente e de má-fé todo o patrimônio ao próprio filho, quando ambos já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência
.

3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1885750 AM 2020/0182626-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/4/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/4/2021). [Destaquei]

Tal entendimento encontra respaldo na presunção de que as transações realizadas entre pais e filhos, em contexto de demanda judicial potencialmente capaz de reduzir o alienante à insolvência, são eivadas de má-fé, visando frustrar a satisfação do crédito do exequente.

Esta presunção decorre da natural relação de confiança e do vínculo afetivo existente entre pais e filhos, que torna mais factível a ocorrência de conluio para prejudicar terceiros.

Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça (ID n. 216369662),
o artigo 792 do Código de Processo Civil preconiza: “A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; § 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.”

No caso em tela, a situação se reveste de ainda maior gravidade, uma vez que o genitor da Apelante, ciente da existência da ação de ressarcimento ao erário e da decisão que decretou a indisponibilidade de seus bens, ainda assim procedeu com o registro da escritura pública de compra e venda com doação de numerários e reserva de usufruto em favor da Apelante, sendo que conforme bem destacou o Magistrado Singular
, o ato de disposição foi capaz de levar o devedor à insolvência, na medida em que ele não indicou nenhum bem ou valor a fim de garantir o cumprimento de sentença no processo nº 0003054-65.2012.811.0003, e o exequente tenta, há anos, localizar bens passíveis de penhora, sem sucesso, o que reforça o entendimento de insolvabilidade do executado Sr. Alberto Carvalho de Souza.

Tal conduta evidencia não apenas a má-fé do alienante, mas também o dolo específico de fraudar a execução, frustrando a efetividade da prestação jurisdicional e o direito do credor.

É preciso considerar, ainda, que, o bem jurídico tutelado na ação principal - o erário público - reveste-se de especial relevância, o que demanda uma atuação ainda mais rigorosa do Poder Judiciário na preservação do patrimônio que possa vir a responder pelo ressarcimento dos danos causados à coletividade.

Neste contexto, a declaração de invalidade da doação realizada à Apelante mostra-se medida necessária e proporcional para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do interesse público.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro e declarou a invalidade da doação realizada, por restar configurada a fraude à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024